Tribunal: TJSP
Processo: 1045279-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SEGURO AUTO CASCO E SEGURO PRESTAMISTA - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ - COBRANÇA "CAP PAR PREMIÁVEL" – ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CABIMENTO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045279-25.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
ELIANA APARECIDA LOURENCO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045279-25.2019.8.26.0002 -Voto no 47400
2
APELAÇÃO No 1045279-25.2019.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
APELADO: ELIANA APARECIDA LOURENÇO DOS REIS
VOTO No 47.400
AÇÃO
REVISIONAL

CONTRATO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR SEGURO AUTO CASCO E
SEGURO
PRESTAMISTA
-
JULGAMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS TEMA 972/STJ - COBRANÇA “CAP PAR
PREMIÁVEL”

ABUSIVIDADE

REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
CABIMENTO
AÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE
-
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA

RECURSO
IMPROVIDO.
A sentença julgou parcialmente procedente ação
revisional de contrato de financiamento de veículo, para
reconhecer a ilegalidade e condenar a ré a ressarcir o autor
dos valores cobrados a título de Seguro Prestamista, Seguro
Auto Casco e Cap. Parc. Premiável, com correção e juros,
dispondo sobre a sucumbência recíproca.
Apelou a ré. Sustenta a legalidade do Seguro
Prestamista, Seguro Auto Casco e do título de capitalização
(Cap Parc Premiável). Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
No tocante aos seguros (fls. 95, “Quadro 5
CET CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO”, item 5.5 “Pagamentos
Autorizados”, subitens “Seguro Auto Casco” - R$ 1.234,87, e
“Seguro Prestamista”
R$ 979,00), a 2a Seção do STJ, ao
julgar os Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.259/SP e no
1.639.320/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 17.12.2018, Tema 972/STJ, fixou as seguintes teses para
os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045279-25.2019.8.26.0002 -Voto no 47400
3
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada; 2.3 A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.
Como se verifica do contrato, a opção do
consumidor de contratar ou não o seguro não foi observada.
Ademais, o contrato (fls. 95/97) não assegura liberdade na
escolha dos outros contratantes (as seguradoras). Ou seja, já
condiciona a contratação de seguradoras integrantes do mesmo
grupo econômico da instituição financeira ou parceira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outras seguradoras, à escolha do consumidor.
Assim, a exigência do valor do seguro não se
sustenta, visto como não se ressalvou a liberdade de
contratar, bem como a possibilidade de contratação de outras
seguradoras, à escolha do consumidor.
Quanto à cobrança de tarifa denominada “Cap
Parc Premiável” (fls. 95, “Quadro 5
CET
CUSTO EFETIVO
TOTAL DA OPERAÇÃO”, item 5.5 “Pagamentos Autorizados”
R$
225,09) sua exigibilidade também não deve ser admitida, pois
não restou comprovada que tal cobrança e sua natureza tenham
sido esclarecidas ao consumidor e, ainda, trata-se de quantia
que não possui relação com a natureza da contratação. Assim,
a propósito, decidiu a Câmara na Apelação no
1028215-36.2018.8.26.0002, de São Paulo, Rel. Des. Roberto
Mac Cracken, j. 22.11.2018.
No sentido anoto precedentes desta Corte:
Agravo
de
Instrumento
no
2216572-86.2018.8.26.0000,
de
Araras, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vicentini
Barroso,
j.
10.12.18;
Agravo
de
Instrumento
no
2122736-59.2018.8.26.0000, de São Paulo, 13a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 01.10.18;
Agravo
de
Instrumento
no
2069603-39.2017.8.26.0000,
de
Marília, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto
dos
Santos,
j.
22.06.17;
Apelação
no
1006027-49.2018.8.26.0002, de São Paulo, 13a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 22.05.18;
Apelação no 1001144-15.2017.8.26.0222, de Guariba, 14a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
25.05.18.
Assim, a parcial procedência da demanda deve
ser mantida.
Em cumprimento do § 11 do art. 85 do CPC elevo
os honorários advocatícios de R$ 700,00 para R$ 1.000,00, de
responsabilidade da ré e a serem pagos ao advogado da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045279-25.2019.8.26.0002 -Voto no 47400
4
atualizados a partir da intimação do acórdão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator